Tribunal: STF
Processo: HC 74811
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-05-06
Data de publicação: 1997-05-06

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Quanto ao indulto, não se
conhece da súplica, estando esclarecido, nas informações, que a
matéria já está submetida ao juízo competente da Vara das Execuções
Penais da comarca de Florianópolis, S.C. 3. Redução da pena.
Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. 4. A
pena imposta pelo magistrado a quo foi confirmada em sede de
apelação, portanto, não houve redução de pena que ensejasse a
prescrição da pretensão punitiva. 5. Inviabilidade de reexame de
provas, na via eleita. 6. Habeas corpus conhecido, em parte, e,
nessa parte, indeferido.